Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-33.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012674-33.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[V. S. C. - CPF: 094.267.781-10 (EMBARGANTE), MANOELA CONTER DE SAO JOSE - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN - CPF: 053.905.449-60 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN - CPF: 053.905.449-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MANOELA CONTER DE SAO JOSE - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), V. S. C. - CPF: 094.267.781-10 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
VICENZO SCAPINI COMPARIN

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que manteve sentença condenatória ao custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais, por negativa de cobertura de procedimento cirúrgico em favor do embargado. A embargante alega omissão quanto à análise de argumentos referentes à autorização prévia do procedimento, validade da junta médica, ausência de co
nduta ilícita e exercício regular de direito, invocando os
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra
devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de em
bargos de declaração
.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão
(ID 271397399)
que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença
(ID 252781254)
que reconheceu a conduta ilícita da operadora de plano de saúde em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, condenando-a ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes apresentados em sua apelação, especialmente no tocante à comprovação da autorização integral do procedimento médico antes da propositura da ação, supostamente ocorrida em 18/06/2021.

Alega também que a negativa de cobertura decorreu de exigência técnica vinculada à marca e ao modelo dos materiais solicitados, sendo que após ajustes pelo médico assistente, a solicitação foi aprovada.

Ressalta que a análise técnica foi precedida de junta médica nos moldes da ANS e que não houve descumprimento contratual. Invoca, ainda, os artigos 421 e 422 do Código Civil, defendendo a atuação legítima no exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito ou dano moral indenizável. Postula a manifestação expressa sobre tais fundamentos, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que não há omissão na decisão embargada. Defende que a autorização alegada não foi comprovada de forma eficaz e que a negativa de cobertura no momento oportuno configurou ilícito, cabendo
a
indenização por danos morais.
(ID 275733879)

Alega que os embargos pretendem reabrir discussão de mérito já enfrentado e superado, o que é incabível na via estreita dos declaratórios. Ao final, requer ainda a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC.

Recurso tempestivo. (
ID 2
73363380)
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
VICENZO SCAPINI COMPARIN

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata
de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão
(ID 271397399)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença
(ID 252781254)
que reconheceu a conduta ilícita da operadora de plano de saúde em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, condenando-a ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre a autorização prévia do procedimento médico, validade da junta médica, ausência de ilicitude na conduta da operadora, boa-fé contratual e exercício regular de direito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais nº 1012674-33.2021.8.11.0015, ajuizada por V. S. C., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao fornecimento dos materiais necessários e custeio do procedimento cirúrgico, confirmando a tutela de urgência, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
)
”.

De um lado a operadora UNIMED NORTE
MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO MÉDICO pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, uma vez que não houve negativa, tendo sido comprovadamente disponibilizado o atendimento médico solicitado, não se justificando qualquer indenização.

De outro, a apelante V. S. C.

requer a reforma da sentença para majorar os danos morais arbitrados em razão da negativa da operadora do plano de saúde.

Pois bem. Na origem, trata-se de ação de ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer com pedido de liminar ajuizado pela V. S. C. em desfavor de UNIMED
NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a autora aduz que é dependente do plano de saúde oferecido pelas requeridas, e que foi diagnosticado com síndrome de Pfeiffer e
apresenta uma progressão do
exorbitismo
e da retração do terço da face, o que leva a um quadro de hipoxemia crônica pela dificuldade respiratória.

Aduz que a requerida não autorizou o tratamento solicitado, diante da discordância do procedimento solicitado pelo médico especialista.

Ao prolatar a sentença ora em ataque, o juízo parcialmente procedente a ação para confirmar a tutela de urgência concedida, condenando a requerida ao fornecimento dos materiais necessários e custeio do procedimento cirúrgico, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as partes interpõem recurso.

1. Das razões recursais arguidas pela apelante UNIMED
NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO MÉDICO.

1.1. Da ausência de conduta ilícita. Da autorização do procedimento antes da propositura da demanda.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os materiais necessários para a cirurgia foram solicitados em 14/05/2021, mas a requerida negou a solicitação, discordando do procedimento indicado.

Em situações como essa, é sabido que a operadora do plano de saúde não pode excluir a cobertura de materiais relacionados ao procedimento cirúrgico, conforme o art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98. Nesse sentido:

Assim, sendo indubitável a necessidade de realização do procedimento, conforme devidamente constatado por laudo médico, não vislumbro a possibilidade de negativa de alguns procedimentos e materiais necessários para a convalescença da parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento predominante da jurisprudência, dentre os quais o do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA AÓRTICA MAGNA. MATERIAL IMPORTADO. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. (...) COBERTURA CONTRATUAL - Considerando a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, impunha-se à parte ré o encargo de demonstrar que o material importado indicado pelo médico assistente não se ajustou à situação clínica do segurado. A partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de recusa de cobertura de material indispensável ao ato cirúrgico, pois, de acordo com o art. 10, inc. VII, do referido diploma legal, não poderá ser excluído da cobertura o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios indispensáveis ao ato cirúrgico, inexistindo qualquer limitação quanto à origem do material, se nacional ou importado. Incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado e o material a ser utilizado na realização de eventual procedimento cirúrgico. Precedentes. (...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70063789101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 09/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
CIRURGIA - RECUSA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 273, caput e inciso I, do CPC,
é cabível
a antecipação de tutela para que sejam fornecidos os materiais e realizada a cirurgia indicada por junta médica, diante da obrigação contratual da operadora de plano de saúde e da prevalência do direito à saúde”. (TJMT - AI 84570/2014, DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014,
Publicado
no DJE 04/11/2014).

Deste modo, embora a apelante afirme que o pedido foi integralmente autorizado em 18/06/2021 e imediatamente informado ao apelado, os documentos apresentados não permitem concluir que houve autorização para o procedimento antes da propositura da ação.

Ademais, consta dos autos que o apelado obteve a autorização da cirurgia apenas em 09/08/2021, e somente pode realizá-la em janeiro de 2022, uma vez que quando os materiais foram disponibilizados, a autorização já havia expirado.

Com essas considerações, não havendo comprovação da autorização do integral procedimento antes do ajuizamento da demanda, entendo que a apelante cometeu ato ilícito ao negar indevidamente a cobertura de tratamento específico.

Nessa esteira, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça há muito já deixou assentado
queo
médico, e não o plano de saúde
, é
quem decide sobre o tratamento do paciente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
18/12/2017).

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
23/05/2019) (negrito nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (
AgInt
no
AREsp
622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti
, julgado em
12/12/2017,
DJe
18/12/2017). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ.

(...)

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1306108/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018,
DJe
05/10/2018)
[Grifo
nosso]

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

1
. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual
seja,
não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível
no momento em que
instalada a doença coberta.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp
668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265)
[Grifo nosso]

Portanto, o plano de saúde ao negar a cobertura de procedimento médico, invadindo a competência profissional, age irregularmente, devendo ser mantida a sentença.

1.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne à tese de inexistência de dano moral, entendo que não merece guarida, uma vez que, no caso dos autos, não restam dúvidas da recusa na cobertura da cirurgia da apelante pela operadora de plano de saúde, pois se trata de aflição e angústia ocasionada pela negativa de direito que reflete a própria dignidade da pessoa humana, qual seja, o direito à saúde, fundamentado nos
arts
. 6º e 196, da CF/88, atraindo a incidência do dever de reparar o dano moral, nos termos
doart
. 5º, X, também da Constituição Federal.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No que concerne
à

quantum
indenizatório, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte apelante e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da parte apelada.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Desse modo, a quantia citada é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

2. Das razões recursais da parte apelante MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

No caso concreto, o valor arbitrado na instância primeira se revela adequado para cumprir seu caráter sancionador e reparatório, conforme explanado no Item 1.3.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais, arbitrados na sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U
0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025